Tribunal: STF
Processo: RE 424655
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL NÃO ESTÁVEL. DEMISSÃO POR CONVENIÊNCIA
ADMINISTRATIVA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. É necessário o devido processo administrativo, em que se garantam o
contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidores
públicos, mesmo que não estáveis. Precedentes: RE 223.927-AgR, DJ de
 23.03.2001, e RE 244.543, DJ de 26.09.2003.
2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental ao qual se nega
provimento.